Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATERIAS PARCIALMENTE ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Revisão criminal contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019868-27.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena, Substituição da Pena]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), DEMOSTENES MIRANDA MACEDO - CPF: 694.961.611-20 (REQUERENTE), Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATERIAS PARCIALMENTE ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação e redimensionou as penas impostas ao requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.

2.

Fatos relevantes:
(i)
o requerente, após julgamento perante o Tribunal do Júri, interpôs recurso de apelação em que discutiu diversas matérias relativas à aplicação da pena;
(ii)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso procedeu à análise da irresignação e acolheu parcialmente os argumentos vertidos;
(iii)
não houve a produção de provas novas para apresentação da presente revisão criminal, que se valeu de elementos de prova que compunham o feito de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em analisar:
(i)
se há elementos probatórios suficientes a permitir a cisão da coisa julgada e alteração da condenação imposta ao requerente;
(ii)
se há
bis in idem
nas hipóteses em que o motivo torpe qualifica o crime de homicídio e o menosprezo ao sexo feminino leva à negativação dos motivos do crime (art. 59, CP)
; (iii)
se a prática do crime de homicídio durante o repouso noturno autoriza a negativação das circunstâncias do crime;
(iv)
se o fato da vítima ter deixado uma filha menor impúbere órfã permite a negativação das consequências do crime (art. 59, CP);
(v)
se o reconhecimento de uma qualificadora impede a utilização das remanescentes como agravantes ou circunstâncias judiciais;
(vi)
se é possível discutir a alteração da fração de aumento da pena-base, quando tal matéria foi objeto do recurso de apelação, em revisão criminal;
(vii)
se é possível alterar as conclusões do processo de conhecimento para se considerar a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelos crimes de homicídio;
(viii)
se é cabível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de homicídio, quando o agente praticou atos mediante pluralidade de ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Na revisão criminal, há inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar elementos probatórios aptos a afastar o contexto da ação rescindenda, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao pedido de neutralização das consequências do crime, alteração da fração de aumento da pena-base, que foram objeto do recurso de apelação interposto anteriormente.

5.

As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são compatíveis e podem ser aplicadas em conjunto, em razão da natureza que as reveste, sendo a primeira subjetiva e a segunda objetiva.

6.
A prática do crime de homicídio durante o repouso noturno demonstra maior gravidade do
modus operandi
e autoriza a elevação da pena-base, em razão da negativação das circunstâncias do crime.

7.

O fato de a vítima ter deixado uma filha órfã é elemento idôneo a justificar o incremento da pena basilar, em razão das consequências do delito extrapolarem os limites do tipo penal.

8.

A utilização do motivo torpe como qualificadora, autoriza a utilização das demais qualificadoras como agravantes ou circunstâncias judiciais, não havendo falar-se em
bis in idem
.

9.
Embora o julgador não esteja vinculado a critérios matemáticos definidos legalmente, no caso em tela, a pretensão defensiva de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) é desarrazoada, uma vez que se mostra mais prejudicial do que a utilizada pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação.

10.

Não havendo provas de que a conclusão da sentença e do acórdão de que os crimes foram praticados em concurso material esteja equivocada, inviável o pedido de reconhecimento da absorção do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 pelos crimes de homicídio, pois os jurados reconheceram prática criminosa desvinculada e autônoma em relação aos delitos mais graves.

11.

O concurso formal é inaplicável quando há pluralidade de condutas praticadas em momentos distintos, cada qual com finalidade específica, caracterizando o concurso material.

12.

A mera alegação de que "não houve duas ações, dois crimes distintos" é insuficiente para afastar a caracterização do concurso material, quando os fatos demonstram comportamentos distintos do agente.

IV. DISPOSITIVO

13.

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 70, 121, §2º, I, IV, VI e VII, §2º-A, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 892.244/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 22/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; AgRg no AREsp n. 1.375.340/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019; AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 807.595/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Demóstenes Miranda Macedo
, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 0005744-39.2016.8.11.0064, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo requerente contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 227725179 – pp. 02/08), após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, que havia condenado o requerente à pena de
27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, VI e VII, §2º-A, I, do Código Penal [vítima Roberta Luanny Oliveira Roque], art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal [vítima José Francisco da Silva] e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (id. 227725179 – pp. 09/14).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento das penas que lhe foram impostas. Após julgamento realizado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as reprimendas foram redimensionadas e fixadas em:

(a)
16 (dezesseis) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, do Código Penal, contra a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
;

(b)
08 (oito) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, contra a vítima
José Francisco da Silva
;

(c)
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003;

Mantido o reconhecimento do concurso material entre os delitos, a pena foi restabelecida, de forma definitiva, em
26 (vinte e seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada unitariamente no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 227725181 – pp. 01/40).

O acórdão transitou em julgado em 20/02/2020 (id. 227725181 – p. 41).

Em sua inicial, o requerente pugna pelo acolhimento da presente revisão criminal, a fim de que (
i
) a qualificadora referente ao motivo torpe seja afastada em relação ao crime praticado contra a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
, (
ii
) neutralização das circunstâncias do crime, (
iii
) utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada pelo juízo de primeiro grau, (
iv
) afastamento das qualificadoras utilizadas como circunstâncias judiciais, (
v
) reconhecimento da absorção do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 pelos crimes de homicídio e (
vi
) aplicação do concurso formal próprio em relação aos crimes de homicídio (id. 227725171).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não conhecimento
do pedido de readequação da pena, vez que a referida matéria teria sido objeto do recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 0005744-39.2016.8.11.0064, além de manifestar-se pelo
conhecimento
e
improcedência
dos pedidos de absorção do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e reconhecimento do concurso formal de crimes (id. 232362156).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente, convém destacar que o requerente foi denunciado pelo
Ministério Público de Mato Grosso
pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) e homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I, CP).

A peça inaugural narrou as referidas práticas criminosas de forma individualizada, iniciando as imputações pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, onde se destacou:

“
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 23 de maio de 2016, em horário não precisado, porém, durante o período noturno, pelas vias públicas desta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado
Demóstenes Miranda Macedo
, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado levou consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, municiada, qual, inclusive, utilizou para a prática dos crimes contra a vida (itens 1.2 e 1.3), sem possuir, contudo, autorização para o porte
” (id. 227725176 – p. 03).

Naquilo que concerne ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
José Francisco da Silva
, a exordial aduziu:

“
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 23 de maio de 2016, por volta das 23h00min, na residência situada na Rua Madeira, Casa 12, Vila São Paulo, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado
Demóstenes Miranda Macedo
, agindo com desejo de matar (animus necandi”, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima
José Francisco da Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, sem motivação aparente, invadiu armado a residência e, ao se deparar com a vítima, efetuou-lhe de inopino disparo, atingindo-a no peito, não lhe causando, porém, a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato dela ter sido imediatamente socorrida e encaminhada para pronto atendimento médico hospitalar
” (id. 227725176 – p. 03).

Em relação ao crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
, afirmou-se:

“
Consta também dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 23 de maio de 2016, por volta das 23h00min, na residência situada na Rua Madeira, Casa 12, Vila São Paulo, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado
Demóstenes Miranda Macedo
, agindo com desejo de matar (animus necandi), por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e com emprego de violência contra a mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, matou sua ex-namorada
Roberta Luanny Oliveira Roque
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, após invadir armado referida residência e efetuar disparo contra a vítima
José Francisco da Silva
(item 1.2), ingressou no imóvel gritando por terceira pessoa, quem recentemente passou a se relacionar amorosamente com
Roberta Luanny Oliveira Roque
, sua ex-namorada. Na ocasião, não localizando referida pessoa, o denunciado, impelido pelo sentimento de posse sobre sua ex-namorada, desferiu contra ela disparo de arma de fogo sem dar-lhe chance de defesa, atingindo-a na região auricular, provocando-lhe ferimento que por sua natureza e sede causou-lhe a morte, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fl. 49/54-IP
” (id. 227725176 – pp. 03/04).

Estes foram os fatos que levaram o requerente a ser julgado e condenado perante o Tribunal do Júri.

Como visto, a presente ação autônoma de impugnação não pretende discutir a materialidade ou autoria dos crimes narrados na peça inaugural, mas apenas aspectos relativos à aplicação das penas.

Assim, ante a pluralidade de argumentos, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Do pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Em seu primeiro argumento, o requerente sustenta que a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP), reconhecida em relação à vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
, deve ser afastada.

Em seu favor, o requerente alegou a ausência de provas a respeito da motivação criminosa, apenas relatos a respeito da existência de ciúmes e descontentamento com a separação. Além disso, a defesa alegou a ocorrência de
bis in idem
, vez que a motivação do delito teria sido utilizada para qualificar o crime e majorar a pena-base.

Neste ponto, a revisão criminal deve ser indeferida, pois a matéria foi devidamente alegada e apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme passo a demonstrar.

De acordo com a sentença, “
os
motivos do delito
são o ciúmes e a não aceitação do fim da relação. Tal motivo foi reconhecido como torpe pelo Conselho de Sentença, assim deixo de manifestar porque qualifica o crime. Temos ainda que o acusado promoveu o crime contra a vítima, em razão do menosprezo ao sexo feminino. Oras, tal fator impõe uma reprovação do Estado-Juiz, posto que as mulheres são cidadãs de igual valor aos homens e devem ser respeitadas em sua integralidade
” (id. 227725179 – p. 05).

Inconformado com este entendimento, o requerente interpôs recurso de apelação e, em suas razões pugnou pelo afastamento da negativação dos motivos do delito, alegando que o motivo torpe já teria sido utilizado para qualificar o crime em análise.

Entretanto, como bem observou o Des. Paulo da Cunha, relator do recurso de apelação nº 0005744-39.2016.8.11.0064: “[...]
ao verificar a fundamentação utilizada pelo magistrado ao majorar esta circunstância judicial, constatei que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e, para majorar a pena-base, foi motivado pelo

“menosprezo ao sexo feminino”,
motivo pelo qual, constato que não há razão para o inconformismo da defesa nesse ponto
”.

Ou seja, neste ponto, a pretensão revisional é de evidente rediscussão de matéria anteriormente apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do recurso de apelação interposto no processo nº 0005744-39.2016.8.11.0064, o que não é admitido.

A este respeito: “
O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal, entendendo que o pedido revisional não preenche os pressupostos do art. 621, I, II e III, do CPP. Assinalou que a irresignação da defesa já havia sido analisada em toda sua amplitude no julgamento do recurso de apelação, e sua reanálise importaria em aceitar fazer da revisão criminal um segundo recurso de apelação
” (AgRg no AREsp n. 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024).

Mas, ainda que a matéria comportasse análise, melhor sorte não assistiria ao requerente, pois as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, são compatíveis e admitem aplicação conjunta, vez que possuem natureza distinta, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

Neste sentido, a Corte da Cidadania possui sólido entendimento no sentido de que “
compatíveis a concorrência das qualificadoras do
motivo torpe
e do feminicídio, em razão da natureza diversa que as reveste, sendo a primeira subjetiva, enquanto a segunda objetiva, inexistindo, como corolário,
bis
in
idem
a ser reconhecido
” (REsp n. 2.120.243, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 11/04/2024).

Portanto, perfeitamente possível a utilização do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) para qualificar o crime e a o menosprezo ao sexo feminino como agravante (art. 61, II,
f
, CP).

Naquilo que se refere à existência de prova do ciúme, é importante salientar que restou esclarecido que na época dos fatos a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
estava separada do requerente e estava
“ficando” com uma pessoa chamada
Gabriel
. Os elementos dos autos indicam também que, na data do fato, o requerente estava à procura de
Gabriel
, momentos antes de encontrar a vítima e matá-la.

Portanto, induvidosa a prática do crime de homicídio em razão de ciúmes em relação ao novo relacionamento de sua ex-namorada, tanto é que estava à procura do novo companheiro da vítima.

Sendo assim, comprovada a presença da qualificadora do motivo torpe e do feminicídio, assim como a possibilidade de aplicação concorrente de ambas, nenhuma vedação há na utilização da primeira como qualificadora e a segunda como agravante (art. 61, II,
f
, CP), conforme realizado no acordão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, sem qualquer margem para o reconhecimento de
bis in idem
.

Registro, finalmente, que apesar da inicial transcrever os motivos do crime com apontamentos da sentença, onde foi reconhecida como circunstância judicial, o acórdão que apreciou o recurso de apelação considerou os motivos como agravante.

Assim, demonstrada a prática do crime de feminicídio (art. 121, §2º, VI, CP), admite-se a utilização desta qualificadora como agravante, consoante precedente da Corte da Cidadania:

“
O réu foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e VI, c/c o art. 14, II, do CP. O Tribunal de origem afastou a valoração do feminicídio na dosimetria da pena, por entender que se tratava de qualificadora reconhecida pelos jurados e, portanto, não poderia ser usada como agravante. Todavia, é cabível que o motivo fútil seja usado para qualificar o delito e se aumente a reprimenda do acusado, na segunda fase da dosimetria, em virtude da prática de crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 61, II, "f", do CP)
” (AgRg no AREsp n. 2.471.697/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024).

Logo, mantida a qualificadora do motivo torpe e a utilização do feminicídio como agravante (art. 61, II,
f
, CP), vislumbra-se a impossibilidade de alteração do julgado neste ponto.

2. Do pedido de neutralização das circunstâncias do crime.

Em relação às circunstâncias do crime (art. 59, CP) de homicídio que vitimou
Roberta Luanny Oliveira Roque
, o requerente sustenta que estava em movimento, em ação desordenada, que impossibilitou a realização de mira, além de estar sem controle emocional para direcionar sua conduta.

Os argumentos visam enfrentar a conclusão da sentença que foram no sentido de que:

“
As circunstâncias do crime merecem destaques, posto que o acusado surpreendeu a vítima durante o seu repouso noturno, mais precisamente enquanto dormia, atingindo-a no rosto. Segundo informam os psicólogos forenses, lesões que visam a face da vítima estão interligadas a relações interpessoais muito fortes, normalmente demonstrando a escolha da lesão na face por rancor, como forma de menosprezar a vítima em sua identidade máxima
”.

Ou seja, do contexto fático probatório, verifica-se a inviabilidade de acolhimento do pleito defensivo, pois a vítima estava dormindo, não havendo qualquer ação que pudesse dificultar a ação criminosa, de modo que as alegações de que estava em ação que impediu que o disparo fosse direcionado ao rosto da vítima.

Além disso, o simples fato de o crime de homicídio ter sido praticado durante o repouso noturno, enquanto a vítima estava em seu quarto, quando foi surpreendida, é motivo suficiente para levar à negativação das circunstâncias do crime, pois o referido
modus operandi
denota maior gravidade da conduta.

Quanto ao tema, confira-se: “
No caso dos autos, a valoração negativa das circunstâncias do crime, encontra-se devidamente fundamentada, pois o seu modus operandi revela maior gravidade, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno
” (AgRg no AREsp n. 1.375.340/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

A exemplo da questão anterior, registre-se que apesar do requerente ter indicado os argumentos contidos na sentença, que reconheceu estes fatos como circunstâncias judiciais, o acórdão do recurso de apelação os considerou, após acolher recurso do Ministério Público, como agravante (art. 61, II,
c
, do Código Penal).

Destarte, comprovada a presença do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela prática de ato de surpresa, no período noturno, enquanto a vítima dormia, inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser mantida a agravante descrita no art. 61, II,
c
, do Código Penal.

3. Do pedido de neutralização das consequências do crime.

Neste ponto o requerente sustenta,
apesar da redação bastante confusa
, que as consequências do crime se amparam em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Todavia, na esteira do explicado no tópico I deste voto, a matéria não deve ser conhecida, pois foi debatida no julgamento do recurso de apelação nº 0005744-39.2016.8.11.0064, onde se destacou:

“
Requer, a Defensoria Pública, o afastamento desta circunstância judicial, alegando a necessidade de ocorrência de um resultado mais gravoso do que normalmente esperado para essa modalidade criminosa, o que não teria ocorrido no caso dos autos, visto que, as consequências do delito seriam próprias do tipo penal.

Por sua vez, o Ministério Público, pugna pela manutenção da valoração negativa das consequências do delito.

Pode-se verificar que o magistrado de piso, ao valorar esta circunstância judicial, consignou que “o fato de ter sido morta uma jovem mãe de apenas 18 (dezoito) anos de idade, deixando uma criança pequena, gerando assim dor desmedida aos familiares em decorrência da morte bruta e cruel
”.

Além da matéria já ter sido objeto de análise, é certo que a posição adotada na sentença e no acórdão encontra amplo respaldo na jurisprudência, vez que as consequências do delito extrapolam os limites do tipo.

Para além da morte da vítima (inerente ao crime), o fato criminoso deixou órfã uma criança pequena (01 ano de idade), o que enseja a maior reprovabilidade da conduta.

Neste sentido: “
A pena-base foi exasperada pela valoração negativa da personalidade, com fundamento frieza do acusado após o cometimento do delito, e das consequências do delito, pelo fato de a vítima ter deixado uma filha órfã. Tais circunstâncias autorizam fixação da pena-base acima do mínimo
” (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Portanto, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

4. Da alegação de bis in idem. Afirmada impossibilidade de utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes.

Alega o requerente a impossibilidade de utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes.

Sem maiores delongas, notadamente porque, como mencionado anteriormente, neste ponto a revisional mostra-se pouco clara em seu temos, tem-se que o art. 61 do Código Penal indica quais são as circunstâncias genéricas que são consideradas agravantes.

Entretanto, o
caput
do dispositivo é bastante claro em salientar que são circunstâncias que agravam a pena, quando não constituírem ou qualificarem o delito.

No caso, a utilização do motivo torpe para qualificar o crime, autoriza a utilização das qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais ou agravantes, sem que isso implique em
bis in idem
, mesmo porque outros elementos foram utilizados para fixar e elevar a reprimenda do requerente.

A este respeito: “
Na etapa intermediária da dosagem da pena, o Julgador valorou a qualificadora da dissimulação, a qual não havia sido empregada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, tratando-se, pois, de qualificadora remanescente que justifica o incremento como agravante, já que corresponde à figura do art. 61, II, "c", do CP, sendo descabido falar em bis in idem
” (AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Destarte, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

5
.
Da fração utilizada para exasperação da pena-base. Pleito pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Em relação ao cálculo da pena-base do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
, o requerente alega que a reprimenda foi elevada de forma desproporcional, pugnando pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo).

Neste ponto, a revisão criminal carece de interesse.

Primeiro, porque a matéria foi enfrentada no recurso de apelação.

Segundo, porque o acórdão utilizou fração inferior à de 1/8 (um oitavo) pretendida pelo requerente, de modo que o acolhimento de seu pedido implicaria em prejuízo.

Durante a reforma da pena, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso considerou como circunstância judicial apenas as consequências do delito, razão pela qual fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

A pena em abstrato do crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Se a fração de 1/8 (um oitavo) pretendida pelo requerente incidisse sobre a pena mínima, a elevação da pena se daria em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Se incidisse sobre o intervalo entre as penas, a exasperação seria na ordem de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
.

Logo, neste ponto, indefiro a inicial neste ponto.

6. Do pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) pelos crimes de homicídio.

Em síntese, o requerente alega o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelos homicídios, por se tratar de simples crime meio.

Sem razão.

Conforme se verifica, os jurados entenderam que “
no dia 23 de maio de 2016, em horário não precisado, porém no período noturno, pelas vias públicas desta comarca, o réu Demóstenes Miranda Macedo portava arma de fogo de uso permitido
”.

A conclusão se extrai dos autos é a de autonomia entre a referida conduta e os crimes de homicídio perpetrados, pois o requerente não logrou êxito em demonstrar que os crimes contra a vida e o de porte de arma de fogo tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático e que guardassem relação de dependência. A este respeito:

“
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim exclusivo a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo
” (AgRg no HC n. 807.595/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Deve-se rememorar que em sede de revisão criminal cabe à defesa trazer elementos de prova a desconstituir as conclusões do processo originário, o que não fora feito na presente ação autônoma, onde os argumentos defensivos são insuficientes para alteração do julgado. Quanto ao tema:

“
Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidade
” (AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

7. Do pedido de reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP).

Por fim, o requerente pugnou pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes sob o argumento de que “
não houve duas ações, dois crimes distintos, individualizados, e sim, uma única ação com o resultado de dois crimes
”.

Novamente sem razão.

De acordo com a narrativa contida nos autos, na data dos fatos, o requerente primeiro invadiu a residência e disparou contra a vítima
José Francisco da Silva
e, após, dirigiu-se até o cômodo onde estava a vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
e desferiu os tiros que lhe foram fatais.

De acordo com a teoria finalista, conduta “
é um comportamento humano consciente e voluntariamente dirigido a um fim
” [VIANA, Ruth Araújo. DINIZ, Maria Augusta. Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 140].

Na hipótese vislumbra-se com clareza que o requerente procedeu a comportamentos distintos, em momentos diversos, cada qual com uma finalidade específica. Um destinado a atingir a vítima
José Francisco da Silva
e, após, outro tendo como vítima
Roberta Luanny Oliveira Roque
.

Desta forma, ante a
pluralidade de condutas
, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

8. Conclusão.

Frente ao exposto,
conheço parcialmente
da presente revisão criminal e, na parte
conhecida
, julgo
improcedentes
os pedidos defensivos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024